Tribunal: STF
Processo: ARE 1430436
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do referido Estado, que, por unanimidade, declarou a nulidade da prova que culminou na condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas (cerca de 3 Kg de maconha), ante a ilicitude da violação domiciliar por ausência de justa causa.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 17, fl. 5):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 



    1 - De acordo com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a ausência de fundadas razões justificadoras da violação domiciliar enseja a nulidade da prova ali obtida e dela derivada e, por consequência, a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    2 - Recurso conhecido e provido, para anular a prova. Prejudicada a análise do mérito”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Parquet alega que o acórdão recorrido afastou-se dos ditames do art. 5º, XI, da CF/1988, bem como aplicou de forma equivocada a tese firmada por esta CORTE nos autos do RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral), pois havia fundadas razões de que dentro do imóvel ocorreu situação de flagrante de crime permanente, notadamente em virtude da prévia abordagem em local aberto, sendo encontrada porção de droga em poder do abordado, além do forte odor de droga exalado do interior do domicílio (Vol. 19, fl. 4).



    Defende que o Tribunal de origem alargou os limites da inviolabilidade domiciliar, uma vez que, mesmo tendo aduzido expressamente circunstâncias que autorizam o reconhecimento das fundadas razões de prática de crime permanente no interior do domicílio, entendeu pela irregularidade da mitigação da garantia constitucional no caso concreto e, por conseguinte, considerou ilícitas as provas obtidas com a busca deflagrada pelos agentes de segurança pública (Vol. 19, fl. 11).



    Sustenta a licitude das provas colhidas, uma vez que a busca e apreensão baseou-se em situações que legitimam a invasão domiciliar sem prévia autorização judicial, quais sejam: (i) nervosismo dos recorridos diante da presença dos policiais militares, com a tentativa de despistá-los, cada um seguindo em direção oposta ao outro; (ii) localização de parte da droga apreendida em poder do recorrido que dirigiu-se à rua, sendo a busca pessoal realizada em local aberto, oportunidade em que confessada a aquisição da droga junto ao corréu; (iii) constatação sensorial de forte odor típico da substância ilícita apreendida (maconha) exalado do interior da residência (Vol. 19, fl. 12).



    Ressalta que sendo dotadas de valor as declarações judiciais dos policiais, tem-se suficiente respaldo probatório para atestar a legalidade do ingresso na residência do recorrido e, por extensão, da licitude da prova de materialidade obtida, além da inequívoca contribuição para a certeza de autoria delituosa, mostrando-se legítima a busca domiciliar, evidenciada a partir dos elementos empíricos reconhecidos pelo Tribunal (Vol. 19, fl. 18).



    Acresce que o delito de tráfico de drogas é crime permanente, de forma que o flagrante é igualmente permanente, podendo as autoridades policiais procederem a busca enquanto o núcleo do tipo estiver ocorrendo (Vol. 19, fl. 18), de forma que basta uma breve averiguação da conduta delitiva.



    Intimada para apresentar contrarrazões, a defesa quedou-se inerte (Vol. 20, fl. 9).



     O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que sua análise demanda o revolvimento do acervo fático e probatório constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 21).



    No Agravo (Vol. 23), o recorrente contesta a aplicação da referida Súmula.



    É o relatório. Decido. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616-RG, Tema 280 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.



    Como se vê, o precedente paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    Na presente hipótese, o Juízo de Primeiro Grau entendeu pela legalidade das provas obtidas mediante a busca domiciliar aos seguintes fundamentos (Vol. 4, fl. 4):



    “Passo à análise da tese da defesa: 



    Observo que a defesa do acusado Hyago alegou a nulidade das provas colhidas no auto de prisão em flagrante, ante a suposta violação de domicílio e, consequentemente, a ilicitude das provas derivadas da alegada invasão domiciliar. 



    Nesse contexto, impende destacar que recentemente o Tribunal de Justiça Goiano tem decidido que, nos crimes permanentes, o ingresso da polícia na residência, sem ordem judicial, afasta a inviolabilidade domiciliar. 



    Ademais, não vejo ilegalidade na prisão em flagrante, vez que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, ou seja, é aquele em que a consumação, embora já realizada, continua acontecendo e se renovando indefinidamente, prolongando-se no tempo. Assim, enquanto durar a permanência, pode ser efetuada a prisão em flagrante, já que o crime encontra-se em fase de consumação, não havendo necessidade de ordem judicial”.



    Em sede de Apelação, todavia, o Tribunal a quo deu provimento ao apelo da defesa, pois entendeu que a entrada forçada no domicílio do réu foi ilegítima. A propósito, veja-se excerto do voto condutor do acórdão ora atacado (Vol. 17, fl. 1):



    “Da preliminar de ofensa ao postulado da inviolabilidade domiciliar. 



    Observa-se, preambularmente, a ilicitude da prova colhida, uma vez que os policiais militares adentraram a residência sem mandado judicial ou autorização dos moradores, além de não ter havido fundadas razões para o ingresso, o que deve resultar na absolvição. 



    Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do recurso extraordinário 603.616/RO, que, a despeito de ser incontroverso que, nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, por exemplo, o estado de flagrância se protrai ao longo do tempo, as provas obtidas por autoridades policiais, mediante invasão domiciliar e sem o devido mandado de busca e apreensão, são lícitas, desde que demonstrada a existência de justa causa que indique situação de flagrante no interior da residência, não justificando a medida a mera constatação de situação ilícita posterior ao ingresso. 



    No caso, em cotejo aos depoimentos judiciais, extrai-se que o policial militar Murilo Fernandes Silva relatou que estavam em patrulhamento, quando se depararam com os acusados parados em frente a uma invasão, decidiram abordá-los, porque eles ficaram incomodados com a presença da equipe policial, quando um deles saiu pela rua, e o outro tentou adentrar em um barracão. Alcançaram os dois, o primeiro possuía uma porção de maconha (Wanderson), e afirmou tê-la comprado do segundo (Hyago), tendo este esclarecido que tinha outros fragmentos em seu barracão (mov. 111, arquivo 03). 



    Perante a autoridade judiciária, o miliciano Eduardo Elias do Prado pontuou que estavam em patrulhamento pela região, quando visualizaram os dois processados, em atitude suspeita, os quais, ao verem a viatura, tentaram ir cada um para um lado, sendo um pela rua e o outro tentou adentrar na residência. Com o primeiro localizaram uma porção de droga, tendo ele informado que adquiriu do segundo, em entrevista com este, confessou a venda do entorpecente, diante do forte odor de droga que vinha de sua residência e com autorização, procederam ao adentramento e encontraram tabletes de maconha (mov. 112, arquivo 02). 



    [...]



    HYAGO OLIVEIRA MARTINS foi interrogado judicialmente, respondeu não ser verdadeira a imputação feita. Contou que foi ao barraco de Wanderson para beber e fumar maconha, quando chegaram dois rapazes ao local e questionaram se o Wanderson tinha para vender, o qual respondeu negativamente, ocasião em que os policiais à paisana tiraram uma arma da cintura e os levaram presos. Foram abordados no interior do lote. A droga foi encontrada na casa de Wanderson. Disse ser viciado em maconha (mov. 113, arquivo 01). 



    WANDERSON ALVES PIRES, em seu interrogatório judicial, disse que é verdadeira a acusação feita. Esclareceu que o tablete de maconha estava em seu barraco e havia tirado um pouco para usar com Hyago. Quando estavam fazendo uso, chegaram policiais sem farda, perguntando se tinha para vender, tendo dito que não, momento em que os agentes adentraram o barracão, os agrediram, chamaram os policiais do Giro e, sob agressão, mostrou a eles onde estava guardado o entorpecente. O dinheiro apreendido era seu, recebeu a quantia para guardar a droga. A abordagem ocorreu na área de sua casa, pois lá não tem portão (mov. 113, arquivo 02).



    Da análise do arcabouço probatório, inexiste qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campana que comprovasse, cabalmente, as fundadas razões de suspeita da prática de ilícito. 



    [...]



    De acordo com os depoimentos dos policiais militares, a alegação isolada de que abordaram os processados porquanto eles se encontravam em atitude suspeita, sem qualquer demonstração concreta de qual conduta seria, é insuficiente para o adentramento na casa, inclusive, não demonstrada a autorização por parte do morador, mas de modo diverso, contestada nos interrogatórios judiciais de Hyago e Wanderson. 



    Nesse contexto, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não havia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio e, na esteira da jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de fundadas razões justificadoras da violação domiciliar enseja a nulidade da prova ali obtida e dela derivada e, por consequência, a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Por conseguinte, diante da inequívoca ilicitude do flagrante por ausência de justa causa, conclui-se que a prova dele derivada, qual seja, a apreensão de 11 (onze) porções de maconha, com massa total de 3,930Kg (três quilos, novecentos e trinta gramas), também é nula, de consequência, impositiva a absolvição dos processados, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Ante a solução encampada, fica prejudicada a análise do mérito recursal. Determino a expedição de alvará de soltura para o processado HYAGO OLIVEIRA MARTINS, vez que somente a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade”.



    O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após os policiais militares verificarem que os réus estavam em atitude suspeita, pois, ao verem a viatura, tentaram ir cada um para um lado, sendo um pela rua e o outro tentou adentrar na residência. Com o primeiro localizaram uma porção de droga, tendo ele informado que adquiriu do segundo, em entrevista com este, confessou a venda do entorpecente, diante do forte odor de droga que vinha de sua residência e com autorização, procederam ao adentramento e encontraram tabletes de maconha.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente